Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704696-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ROCHA AGRAVADO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, reduziu as astreintes devidas pela agravada para R$ 30.000,00 e converteu a obrigação em perdas e danos, fixando-as em R$ 10.000,00. O agravante alega, em síntese, que: 1) se a agravada tivesse cumprido a ordem judicial e não suspendido a prestação de serviços referente a linha telefônica do agravante, tampouco a transferido para terceiros, não haveria multa; 2) diversas foram as comunicações de descumprimento de decisão judicial (nos anos de 2012 e 2013); 3) em 2014, ajuizou cumprimento provisório da decisão que fixou multa por descumprimento de decisão judicial, o qual foi , o qual foi extinto ao fundamento de que deveria aguardar a confirmação da tutela de urgência por sentença; 4) novas comunicações de descumprimento de decisão judicial ocorreram em 2017 e 2018, o que demonstra a boa-fé do agravante e a má-fé da agravada; 5) é inadmissível a redução da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja restabelecida a multa no valor constante do cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator